Tribunal: STF
Processo: Rcl 84309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luiz Gustavo Neves Valotto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (RCL 47.518/SP), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “19. A presente Reclamação volta-se contra o v. acórdão de fls. 675/681, da Reclamação nº 47518 - SP (2024/0184852-1), exarado pela Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Interno interposto pelo Reclamante, para manter a r. “decisum” que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário do postulante (fls. 565/589). 



    [...]



    34. Excelentíssimos Ministros, como ponderado em alhures, o Etéreo Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, sob o fundamento de que não existiria repercussão geral na espécie, em razão do quanto definido no Tema 660/STF, por entender que o debate sobre questões constitucionais, que supostamente dependa da prévia análise da incidência de dispositivos infraconstitucionais, não justificaria a interposição do referido Apelo Extremo.



    35. Ocorre, todavia, que o precedente jurisprudencial, invocado no v. acórdão reclamado (Tema 660/STF), não deve ser aplicado no caso “sub judice”, posto que não estamos diante de mera violação reflexa de questão constitucional, decorrente de prévia vulneração de normas infraconstitucionais, mas de negativa de vigência direta e frontal do princípio do devido processo legal, porquanto o entendimento proferido na r. decisão colegiada impugnada via Recurso Extraordinário implica em limitação indevida ao direito de defesa do Reclamante.



    36. Pois bem. Cabe registrar que a questão de fundo que teria dado origem ao Tema 660/STF, consiste no entendimento de que, se a afronta a Constituição Federal depender da apuração de prévia violação de normas infraconstitucionais, como ocorre no caso de ser necessária a análise do preenchimento dos requisitos legais de cabimento de reclamação proposta na origem, tal circunstância caracterizaria ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, afastando a repercussão geral ensejadora de Recurso Extraordinário.



    37. Por esse motivo, torna-se necessária a realização de uma análise casuística do ato jurisdicional que ensejou a infração desta garantia fundamental, para se constatar que as ofensas que caracterizam limitação de direitos do jurisdicionado, sem embasamento legal, transcendem a mera negativa reflexa do texto constitucional, pois afligem, diretamente, a garantia do devido processo legal, prevista na Carta Magna, revestindo-se da REPERCUSSÃO GERAL necessária para a interposição do respectivo Recurso Extraordinário com vistas a sanar tal vício.



    [...]



    45. É justamente esse o caso dos autos, posto que o Reclamante teve indevidamente limitado o exercício pleno do seu direito de defesa, haja vista propôs a Reclamação nº 47.518/SP (2024/0184852-1) em razão do entendimento proferido pela Colenda Câmara Especial de Presidentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de negar seguimento a Recurso Especial interposto pelo postulante, sob o fundamento de que o v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº 1000422-89.2021.8.26.0464, estaria em consonância com o entendimento fixado no Tema 576/STJ, ensejando, assim, clara usurpação de competência do Etéreo Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    52. Observa-se, pois, que no caso concreto não foram atendidos os requisitos do artigo 28, §2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004, por parte do Reclamado, uma vez que este último NÃO apresentou os extratos de movimentação da Conta Corrente nº 13.001556-2, referente a todo o período de vigência da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Santander Master Business nº 00330078000130015562, contendo a evolução da suposta dívida, acompanhado do histórico de pagamentos e amortizações do débito, o que torna evidente a ausência de similitude entre o paradigma e o caso concreto.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato reclamado é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 



    1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 



    3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDoc. 6, fl. 141)



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.



    No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...) 



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente